Tribunal: TCU
Processo: 022.777/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 359/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea e , e 183, inciso I, alínea d , do Regimento Interno/TCU, em prorrogar o prazo, por mais 30 (trinta) dias, a contar da ciência desta deliberação, para que o Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ cumpra as determinações constantes do subitem 1.7.1 do Acórdão 17575/2021-TCU-Segunda Câmara , de acordo com o parecer emitido nos autos: 1. Processo TC- Processo 022.777/2021-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Sonia Regina Campos Martins Duranti (XXX.884.977-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.